Tribunal: TJMT
Processo: 1033085-71.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033085-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALO DIAS DA SILVA - CPF: 077.756.871-34 (RECORRENTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (RECORRIDO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIRE
ITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO TRIENAL. DESCONTO EM CONTA

CORRENTE.

CONSENTIMENTO DO CORRENTISTA. RECONHECIMENTO

DA DÍVIDA E RESPECTIVA FORMA DE PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n.
2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO

DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no D
JE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
,
visto
que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
existência
de
conduta

ilícita

decorrente
de
supostos

descontos

indevidos

em

sua

conta

corren
te
).

2.
Prescrição
.
Prazo
e
contagem
.

A
ação

indenizatória

prescreve

em
3
anos
,
em
se
tratando
de
relação
civil,
ou

em
5
anos
,
em se tratando de relação de consumo (STJ AgInt no AREsp
1380002/MS, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
02/04/20
19,
DJe
15/04/2019 eSTJ
REsp
1732398/RJ, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018).
Não

deve

ser

declarada
a
prescrição
da
ação

indenizatória
,
em

relações
de
direito
civil,
quando

não

d
ecorreu
3
anos
entre a data da
lesão
do
direito

até
o
ajuizamento
da
ação
. No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

alega

a

ocorrência
de
conduta

ilícita

consistente

nas

tentativas
de
desconto
de
valores
de
sua

conta

corrente
,
ocorridas

em

meados
de
outubro
/20
22, e a
ação

foi

ajuizada

em
03/07/2023,
ou

seja
,
em

menos
de um
ano
do
referido

fato
,
destarte
,
inexiste

prescrição
da
pretensão

indenizatória
da
parte

reclamante
.

3.
Desconto

em

conta

corrente
.
É
possível
a
realização
de
descontos

em

conta

corrente
,
desde
que
haja

consentimento
do
correntista
,
sendo

irrelevante
se a
conta
é
utilizada
para
recebimento
de
salário
. O
desconto

pode

ser

realizado

em

qualquer

percentual
,
pois

não
é
aplicável
,
por

analogia
, o
limite
de 35%
estabelecido

na
Lei
nº
10.820/2003 (STJ,
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1085.

REsp
n. 1.872.441/SP, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022; TJMT, N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURM
A RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024; e N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/02/2023,
pub
licado
no DJE 01/03/2023). No
presente

caso
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

tinha

ciência
de que
o

pagamento das mensalidades da Caixa de Assistência dos Funcionários
do Banco do
Brasil
(CASSI),
assim

como

consentiu
com a forma de
pagamento

realizada
,
isto

aferido
dos
extratos

bancários
de
sua

conta
(ID 244436847/PJe2;
fls
. 07/13),
através
dos
quais
é
possível

constatar

os

descontos
de
parcelas
sob a
rubrica
"CASSI", no
dia
20 de
cada

mês

apresentado
,
tal

como

informado

pelo

próprio

autor
.

4. A
propósit
o
,
importa

ressaltar
que no
instrumento
de
confissão
de
dívida

juntado
(ID 244436847/PJe2; fl. 19)
bem

constou
que
o

pagamento
das
parcelas

ocorreria

por

meio
de
débito

em

conta

corrente
(§
único
da
cláusula
2ª),
ou

seja
, o
reclamante

sempre

teve

ciência

q
uanto
à forma de
quitação
das
mensalidades
e
nunca
se
opôs

a

isso
.
Além
do
mais
,
destaca
-se que
o

recorrente

não

nega
o
débito
que
estava

em

aberto
,
tanto
é que
realizou

acordo
para o
seu

parcelamento
.
Por

fim
,
como

bem

exposto
pela
instância
singular, "
a

informação

insuficiente
a
respeito
do
serviço

contratado
,
bem

como
a
suposta

demora

na

elaboração
do
acordo
,
são

insuficientes
a
caracterizar
o
dano
moral
",
portanto
,
deve

ser

mantida
a
sentença
que
julgou

improcedente
a
ação
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

pr
ovido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800
,00
(
oitocentos

reais
), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1033085-71.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GONCALO DIAS DA SILVA

Recorrido
:
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GONCALO DIAS DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"
Vistos
etc.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do art.
38 da Lei
nº
9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

As
sentença
s

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no
arts
.

2º e 38, ambos da Lei
nº
9.099/95 c/c art.
1.046, §§ 2º e 4º, do CPC c/c
Enunciados

nº
161 e 162, ambos do FONAJE.
Mérito

Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como

as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
. A
reclamação

funda
-se
em

contrato
de
prestação
de
serviço
de
saúde

em

sistema
de
autogestão
,
ou

se
ja
, a
parte

Reclamada
é
pessoa

jurídica
de
direito

privado

sem
fins
lucrativos
,
inexistindo

relação
de
consumo
.
Nesse

sentido
: “RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO.
FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO.

PR
ODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO.
INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA
DO
CDC. 1.
A

operadora
de
planos

privados
de
assistência
à
saúde
,
na

modalidade
de
autogestão
, é
pessoa

jurídica
de
direito

privado

sem

finalidades

lucrativas
que,
vinculada

ou

não
à
entidade

pública

ou

privada
, opera
plano
de
assistência
à
saúde
com
exclusividade
para um
público

determinado
de
beneficiários
. 2. A
constituição
dos
planos
sob a
modalidade
de
autogestão

diferenci
a
,
sensivelmente
,
essas

pessoas

jurídicas

quanto
à
administração
, forma de
associação
,
obtenção
e
repartição
de
receitas
,
diverso
dos
contratos

firmados
com
empresas
que
exploram

essa

atividade
no
mercado
e
visam

ao

lucro
. 3.
Não se aplica o Código de Defe sa

do

Consumidor

ao

contrato
de
plano
de
saúde

administrado

por

entidade
de
autogestão
,
por

inexistência
de
relação
de
consumo
.
4.
Recurso
especial
não

provido
.”
(STJ - 2ª S –
REsp
1285483/PB RECURSO ESPECIAL 2011/0239595-2 – REL.
Ministro
LUIS FELIPE SALO
MÃO – j. 22/06/2016 -
DJe
16/08/2016)
grifos

nossos

Desse

modo
,
a

informação

insuficiente
a
respeito
do
serviço

contratado
,
bem

como
a
suposta

demora

na

elaboração
do
acordo
,
são

insuficientes
a
caracterizar
o
dano
moral.
Ainda
,
não

demonstrada

a

ofensa
à
imagem

ou
a
honra
,
inexistem

motivos
que
justifiquem
o
alegado

dano
moral
sofrido
pela
parte

Reclamante
e,
por

consequência
, o
direito
da
parte

a

indenização

por

danos

morais
. Ante
ao

exposto
, com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do CPC e
por

tudo

mais
qu
e dos autos
consta
,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
,
extinguindo
-se o
feito
com
resolução
de
mérito
.
Sem

custas
e
honorários
(
arts
. 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
n
os

termos
do art.
40 da Lei
nº
9.099/95.

Isabel Cristina M. da
Paixão

Juíza

Leiga

Vistos
etc.

Homologo

por
SENTENÇA, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art.
40 da Lei
nº
9.099/95.

Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se.
Registre
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Data e
horário

registrados
no PJE.
Carlos José
Rondon
Luz Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

foi

evidenciada

a

autorização
da
parte

reclamante
para que a
parte

reclamada

realizasse

descontos
de
valores
de
sua

conta

corrente
; e b)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

pr
ocedente

a

ação
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e prejudicial de
prescrição
da
pretensão

indenizatória
.
No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024